Tribunal: TJMT
Processo: 1021395-66.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021395-66.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BENTO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 091.422.749-15 (AGRAVADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA E VIOLAÇÃO – AFASTADA - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 132 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 110 E 112 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1-Deve ser mantida a decisão hostilizada, ante a não ocorrência da prescrição, pois, há de se contabilizar ainda que, ante o reconhecimento do direito do autor em 2012, com efeitos retroativos a partir de 2008, denota-se que também não fora atingido pela prescrição para seu pagamento, eis que dentro do prazo quinquenal, tendo em vista que entre a expedição do Parecer que reconheceu o direito do Autor, e o despacho no 83/MTPREV/2016, que encaminhou os autos para deliberação da Procuradoria acerca do pagamento do retroativo, transcorreram 4 longos anos, de modo que esse período decorrera por morosidade exclusiva da Administração Pública, não sendo crível o autor ser prejudicado pela torpeza do demandado.

2- Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 1021395-66.2016.8.11.0041.

Sustenta o Estado de Mato Grosso que, a pretensão deduzida está acoberta pelo manto da prescrição, pois as verbas retroativas relativas a direitos salariais, correspondentes ao período de 1/5/2008 a 31/1/2013, o qual foi interrompido.

Ressalta que " a análise do pleito em questão não foi elaborada por um Procurador do Estado, assim como os cálculos não foram encaminhados à PGE, em violação aos artigos 132 da Constituição Federal e 110 e 112 da Constituição Estadual, não podendo, assim, fundamentar qualquer condenação do Estado de Mato Grosso. Portanto, data vênia, o direito do autor não é “inquestionável".

Por fim, requer a retratação da decisão hostilizada.

O Agravado apresentou as contrarrazões pugnando o desprovimento do Agravo (id.136274186).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão monocrática que negou provimento a.

Inicialmente, insta salientar que o Estado de Mato Grosso descontente com o resultado do julgamento, ingressou com o presente agravo, com o fim precípuo de rever o desfecho da lide, que lhe foi desfavorável, já que o fundamento jurídico da decisão hostilizada se encontra fundada em jurisprudência apascentada nesta Corte de Justiça, tampouco, há que se falar em prescrição, conforme se observa de trecho pertinente que passou a transcrever:

[...]Com efeito, ele considera termo inicial do segundo prazo prescritivo o dia 16.01.2013, imediato ao da homologação da decisão administrativa favorável ao Apelado, proferida em 03.12.2012. Considera que, de lá até o ajuizamento da cobrança, a prescrição de 2 1⁄2 consolidou-se.

Ocorre que, em 16.01.2013 a prescrição não se reiniciou, pois a autorização de pagamento, proferida em 2014, e a expedição da ordem, havida em julho de 2016, provam que, até então, o PA estava em curso. Aliás, o parecer que, na mesma data, o remeteu à PGE para a conferência do crédito revela que ele ainda tramitava quando o Apelado ajuizou a inicial.

Bem por isso que o Apelante fundamenta a arguição de inexigibilidade do crédito alegando que o ajuizamento foi antecipado ao juízo que a PGE emitiria sobre os cálculos.

Ocorre que, exausto diante da morosidade administrativa, o apelado serviu-se da decisão definitiva de que já dispunha para exigir o crédito em juízo, atitude plenamente legal. A praxe lhe indicava que a satisfação administrativa de seu direito era sine die.Isso posto, manifestação pelo desprovimento.

Ademais, “há de se contabilizar ainda que, ante o reconhecimento do direito do autor em 2012, com efeitos retroativos a partir de 2008, denota-se que também não fora atingido pela prescrição para seu pagamento, eis que dentro do prazo quinquenal, tendo em vista que entre a expedição do Parecer que reconheceu o direito do Autor, e o despacho no 83/MTPREV/2016, que encaminhou os autos para deliberação da Procuradoria acerca do pagamento do retroativo, transcorreram 4 longos anos, de modo que esse período decorrera por morosidade exclusiva da Administração Pública, não sendo crível o autor ser prejudicado pela torpeza do demandado. Sic (id.68214966).

Nesse sentido, se houve o reconhecimento do crédito pela Administração Pública, deve ser afastada a prescrição, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 NÃO CONFIGURADA. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. ART. 191 DO CC. CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO PELO RITO DOS REPETITIVOS. RESP 1.492.221/PR E RESP 1.495.146/MG. 1. Não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. No tocante às alegações referentes à prescrição, a pretensão não encontra amparo na jurisprudência do STJ, que, analisando caso semelhante ao dos autos, assim se manifestou: "(...) No caso dos autos, contudo, é de se constatar a existência de peculiaridade que o distingue dos mencionados precedentes, porquanto a renúncia à prescrição não teria surgido com as Orientações Normativas, expedidas pelo MPOG em 2007, mas, sim, com a revisão do ato de aposentadoria do servidor na esfera administrativa, após o decurso do lapso quinquenal. Dessa forma, o acórdão recorrido não destoa da orientação jurisprudencial firmada no âmbito desta Corte, segundo a qual o reconhecimento administrativo do direito, após decorrido por inteiro o prazo prazo prescricional, implica renúncia à prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil." (AgInt no REsp. 1.602.472/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 30/5/2019) 3[...]. (STJ - AgInt no AREsp 1788828/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 03/08/2021) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ISONOMIA SALARIAL – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO – RENÚNCIA DA PRESCRIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA– NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCO NECESSÁRIO MTPREV – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – COMPETÊNCIA DO ANALISTA ADMINISTRATIVO PARA FORMULAR PARECER – ATRIBUIÇÃO PRIVATIVA DO PROCURADOR DO ESTADO – ATO PRÉTERITO – ADI 5107 – APELO DESPROVIDO. 1. Havendo decisão administrativa que reconheça o direito do postulante à revisão de seus proventos, decorrido o lapso prescricional, configura-se hipótese de renúncia da prescrição, o que importa no reinício da contagem do prazo prescricional em sua integralidade, em desfavor da Administração. 2. O Mato Grosso Previdência – MTPREV, embora seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual, não há que se falar em litisconsórcio necessário. 3. No ano de 2018, o STF, por meio da ADI 5107, declarou inconstitucionais as Leis Estaduais no 10.052/2014 e 7.461/2001, ambas oriundas deste Estado de Mato Grosso, pois o Analista Administrativo (anteriormente denominado de Analista Jurídico ou Técnico da Área Instrumental do Governo – perfil Advogado) não pode emitir parecer jurídico, contudo, após oposição de Embargos Declaratórios, declarou com efeitos ex nunc, ou seja, com efeitos a partir da publicação do julgamento da ação. Assim, a inconstitucionalidade declarada pelo STF não atinge atos administrativos pretéritos. (TJ/MT - N.U 1015222-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA – DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE PELO ESTADO – PENSÃO VITALÍCIA A SER RECEBIDA PELA MÃE ANTE À MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO (OFICIAL DE JUSTIÇA) E RECONHECIMENTO REFERENTE A VALORES PRETÉRITOS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REFERENTE AOS 5 (CINCOS) ANOS ANTERIORES A 20/06/2006 – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – RENÚNICA DA PRESCRIÇÃO ANTE AO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA (ARTS. 191 E 202, VI, DO CÓDIGO CIVIL) – IMPOSSILIDADE DE RECONHECIMENTO, EM REEXAME NECESSÁRIO, ACERCA DA NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA REFOMATIO IN PEJUS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC E TR ATÉ 30/09/2009, APÓS JUROS CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ 25/03/2015, A PARTIR DE ENTÃO IPCA-E – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO EM PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA, SENTENÇA RATIFICADA. 1. É certo que a existência de processo administrativo suspende o curso do prazo prescricional, a teor do art. 4o, parágrafo único, do Decreto no 20.910/32, sendo que o prazo recomeçará acorrer, agora pela metade, a partir do término do referido processo, conforme estabelece o art. 9o do mesmo normativo legal. 2. No entanto, no caso em espécie, há uma peculiaridade a ser observada, qual seja, o reconhecimento da dívida pelo Estado. O fato do poder público ter reconhecido, na via administrativa, o próprio direito da Apelada implica em renúncia à prescrição, a teor dos arts. 191 e 202, VI, ambos do Código Civil (STJ - REsp. 1.270.439, de Relatoria do Min. Castro Meira, julgado em 26/06/13 e publicado em 02/08/13). 3. Somente haveria o retorno do curso do prazo prescricional, caso a Administração Pública praticasse ato incompatível com o interesse de saldar o débito, o que definitivamente não é o caso dos autos. 4. Embora haja manifestação jurisprudencial acerca da renúncia ou interrupção da prescrição, fato é que o juízo a quo entendeu pela ocorrência da prescrição quinquenal aos valores anteriores a 20/12/2006, considerando que a ação foi proposta em 20/12/2011. Nesse norte, decidir de forma diversa, sem que haja questionamento recursal acerca de tal matéria pela parte interessada (no caso a Apelada), ou seja, em sede de reexame necessário, seria infringir o princípio da reformatio in pejus da fazenda pública, violando assim o verbete sumular 45 do STJ. 5. De acordo com a atual jurisprudência aplica-se a TR até a data de 30/06/09. Tal aplicação se dá, diante da submissão da questão à Repercussão Geral, no pleno do STF, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, de Relatoria do Eminente Ministro Luiz Fux, que analisará, justamente, a validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E. 6. Pedido de exclusão ou redução dos honorários advocatícios. Impossibilidade, uma vez que fixados em patamares mínimos e nos limites legais impostos pelo novel Código de Ritos. 7. Apelo desprovido. Sentença ratificada. (TJ/MT - N.U 0044966-59.2011.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 20/02/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – APOSENTADORIA – RECONHECIMENTO DO CRÉDITO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RENÚNCIA – ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DEVIDO RECEBIMENTO DAS FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADAS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ – RECURSO PROVIDO.
1. Em se tratando de licença prêmio ou férias não gozadas, o termo inicial do prazo prescricional é a partir do ato de aposentadoria do servidor, posto que o servidor poderá gozar da referida licença a qualquer tempo, enquanto estiver na atividade.
2. Entretanto, há uma peculiaridade nos autos a não incidir a prescrição nos moldes acima, qual seja: a renúncia à prescrição. Para que haja a renúncia, indispensável, pela lógica e por óbvio, é a sua consumação, o que restou evidenciado nos autos.
3. A Administração Pública, de forma clara e expressa, reconheceu a existência dos créditos trabalhistas. Se houve o reconhecimento pela própria Administrativa Pública, acerca de créditos já prescritos, imperioso é o reconhecimento da renúncia da prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil.
4. Considerando que houve o afastamento da prescrição, deve este Sodalício, desde logo, julgar o mérito da ação (teoria da causa madura), por força do art. 1.013, §4o, do Código de Ritos.
5. Se o servidor não usufruiu suas licenças prêmio durante o período que se encontrava em atividade, não resta outra alternativa à Administração Pública a não ser tais direitos serem indenizados, ante à possibilidade fática de usufruí-las, posto que se encontra aposentado. É imperiosa a necessidade de indenizar as licenças prêmios não gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.
6. Juros e correção monetária nos termos do Tema 905/STJ.
7. Recurso Provido.
(N.U 1003305-10.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 16/09/2021).

Com essas considerações AFASTO a prejudicial de mérito.

Outrossim, no mérito, a sentença há de ser mantida, em especial, porque é inquestionável aqui o direito do autor na medida em que o próprio requerido já reconheceu sua pretensão em processo administrativo, tendo inclusive retificado o enquadramento do autor do cargo de agente de polícia para investigador de polícia, conforme id no68202036.

Assim, faz jus o autor ao recebimento dos valores correspondentes aos exarados no Parecer no 3862 /SUPREV/SAD/2012, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado, encontrando-se apenas pendente de pagamento, devendo os valores serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Nesse contexto, verifica-se que o pedido administrativo formulado pelo autor foi reconhecido pelo Estado de Mato Grosso, encontrando-se apenas pendente de pagamento. Com essas considerações NEGO PROVIMENTO ao apelo, com fulcro no art.932, do CPC.

Ness
a linha de intelecção, não há que se falar em violação aos artigos 132 da Constituição Federal e 110 e 112 da Constituição Estadual, notadamente, porque, o direito foi reconhecido pelo próprio ente ora Agravante.

Destarte, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois os agravantes não apresentaram qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022